Tribunal: TJDFT
Processo: 0001590-77.2018.8.07.0012
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001590-77.2018.8.07.0012 RECORRENTE: LEANDRO BATISTA DE DEUS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. LESÃO CORPORAL ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DECLARAÇÃO DA VÍTIMA PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL. LAUDO PERICIAL. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. LEGÍTIMA DEFESA. DESCABIMENTO. DOSIMETRIA. ATENUANTE. CAUSA DE REDUÇÃO. INFLUÊNCIA DE VIOLENTA EMOÇÃO PROVOCADA POR ATO INJUSTO DA VÍTIMA. DESCABIMENTO. DANO MORAL. CONDENAÇÃO. VALOR ADEQUADO. I - A materialidade e a autoria do crime de lesão corporal descrito na peça acusatória, praticado em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, encontram-se sobejamente demonstradas pelo acervo probatório que integra o feito, sendo descabida a absolvição do réu. II - Prestigia-se a versão apresentada pela vítima na Delegacia de que foi agredida pelo réu, quando corroborada por laudo pericial, nada obstante a retratação em Juízo que configurou evidente tentativa de proteger o réu diante da possibilidade de reconciliação do casal. III - Não se reconhece a excludente de ilicitude da legítima defesa, se não comprovada a injusta agressão e muito menos a utilização de meios moderados. IV - Inviável o reconhecimento da atenuante do art. 65, III, "c", e tampouco da causa de redução do § 4o, do art. 129, todos do CP, se não há provas que demonstrem que o réu agiu sob a influência de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. V - O STJ, no julgamento do REsp 1643051/MS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento no sentido de ser possível o arbitramento de valor mínimo a título de indenização por danos morais nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do art. 387, IV, do CPP. VI - Firmou-se o entendimento de que a indenização por dano moral na esfera penal, em caso de violência doméstica e familiar contra a mulher, deve ser arbitrada mediante pedido expresso e formal, em respeito às garantias do contraditório e da ampla defesa, sendo prescindível a indicação do valor mínimo pretendido e instrução probatória, por se tratar de dano in re ipsa. VII - Para o estabelecimento do montante devido a título de danos morais, segundo o entendimento do STJ, devem ser observadas a condição social, educacional, profissional e econômica do lesado, a intensidade de seu sofrimento, a situação econômica do ofensor e os benefícios que obteve com o ilícito, a intensidade do dolo ou o grau de culpa, a gravidade e a repercussão da ofensa, bem como as peculiaridades das circunstâncias que envolveram o caso. VIII - Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que a decisão colegiada violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 155, e 386, inciso II, ambos do Código de Processo Penal, defendendo sua absolvição, ao argumento de que o MP não fez prova de suas alegações durante a instrução probatória; b) artigos 65, inciso III, alínea “c”, e 129, § 4o, ambos do Código Penal, pleiteando a redução da pena por ter agido sob a influência de violenta emoção, após injusta provocação da vítima. Requer, ainda, o afastamento ou a diminuição da indenização imposta a título de danos morais, sem, contudo, indicar qual dispositivo legal teria sido vilipendiado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ofensa aos artigos 155 e 386, inciso II, ambos do CPP, e artigos 65, inciso III, alínea “c”, e 129, § 4o, ambos do Código Penal, uma vez que para analisar as teses recursais, da forma como foram expostas, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. No que se refere ao afastamento ou diminuição da indenização imposta a título de danos morais, o recurso especial também não deve prosseguir, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n.284/STF).” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A021